Tribunal: TJES
Processo: 5012640-11.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012640-11.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DENAIR MARCOLINO DA SILVA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012640-11.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: DENAIR MARCOLINO DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI 3432277, QUE IMPÕE MULTA NO VALOR DE R$ 1.713,54.
(1).
PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL, SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA NOS AUTOS QUE MERECE SER REJEITADA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA NOS AUTOS, TORNANDO DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA VENTILADA PERÍCIA E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE.
(2).
NO MÉRITO RECURSAL, TRATA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO PELA PARTE RECORRIDA. NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g
. REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (A) ORDEM TÉCNICA, (B) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (C) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. DETALHADAMENTE, EM RELAÇÃO AO INADIMPLEMENTO, O CORTE DO SERVIÇO ESSENCIAL EM COMENTO SOMENTE PODE OCORRER QUANDO REFERENTE A DÉBITOS ATUAIS, SOB PENA DE ILEGÍTIMO, CONFORME POSIÇÃO PACÍFICA DO STJ (
v.g.
REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021). NO CASO DOS AUTOS, NENHUMA DAS SITUAÇÕES PERMISSIVAS RESTOU DEMONSTRADA PELA PARTE RECORRENTE, TAMPOUCO HOUVE A INDICAÇÃO DE PRÁTICA IRREGULAR OU FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA.
(3).
ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. VISTORIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022). NO MESMO SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO TJES,
in verbis
: "
[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento da dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]
" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
(4).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONSOANTE SINALIZADO NO ATO GUERREADO, NÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL DO PERFIL DE CONSUMO NO PERÍODO EM QUE FOI APONTADA A SUPOSTA IRREGULARIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(5).
POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO.
(6).
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(7).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.